Tribunal: TJDFT
Processo: 0762966-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. CUMULAÇÃO, APÓS A APOSENTADORIA DE VÍNCULO EFETIVO, DE NOVO CARGO DE PROFESSOR EFETIVO E PROFESSOR TEMPORÁRIO. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE ILEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: O autor alega, em síntese, que assumiu o cargo de professor de educação básica, 40 horas, junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal em 15/04/1994, mediante concurso, e se aposentou em 26/04/2017. Em 2004, assumiu o cargo de professor junto à SEE/GO, 40 horas semanais, com sua aposentadoria concedida em 2017. Posteriormente, foi aprovado e convocado para a função de professor substituto temporário junto à SEE/DF no período de 11/02/2019 a 19/12/2019, com carga horária de 20h semanais. Todavia, foi notificado pela SEE/DF de que a acumulação seria ilícita. Pede autorização para permanecer no cargo. Sentença de improcedência dos pedidos ante a ausência de amparo legal.
2. Recurso da parte autora argumentando não haver ilicitude para o acúmulo de cargos, uma vez que se encontra aposentado do cargo de professor de Educação Básica de 40 horas, junto a Secretaria de Estado de Educação do DF, desde 26/04/2017. Pontua que não cumulou três cargos simultaneamente e que, após a sua aposentadoria realizada em 2017, assumiu o cargo de professor temporário, em compatibilidade de horário ao cargo de professor do Estado de Goiás, inclusive sob observância do teto remuneratório. Postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
3. O recorrido, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso ante o fundamento de que o texto constitucional proíbe acumulação ilícita de proventos com remuneração em atividade, se ambos provêm de acumulação ilícita, nos termos do art. 37, §10, CRFB.
4. No caso concreto, o recorrente: a) foi admitido no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) em 15 de abril de 1994 e aposentado em 26 de abril de 2017; b) em 2004, teria sido nomeado para assumir vaga de professor da Secretaria de Educação do Estado de Goiás; c) em 2019, teria assumido cargo de professor substituto temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; d) o pedido foi negado na via administrativa, tendo sido afastado do processo seletivo.
5. De acordo com os autos, por meio do Parecer SEI-GDF n.o 817/2022, concluiu-se pela ilicitude da acumulação de cargos (ID 46998367). Já o Parecer SEI-GDF n.o 775/2022, concluiu pela incompatibilidade de carga horária, havendo inclusive, sobreposição de horários durante o ano letivo (ID 46998369). O relatório final concluiu que o caso não se enquadra nas exceções contidas nas alíneas dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da CRFB, e ainda, nos incisos I, II, e III do artigo 46 da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011, por ser inadmissível a tripla acumulação de cargos públicos.
6. Nos termos do art. 37, XVI, da CRFB, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI, que é a de dois cargos de professor.
7. Consoante entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários no exercício integral das funções inerentes a cada cargo, cujo cumprimento deverá ser aferido “caso a caso” pela Administração Pública. Precedentes: STF: 1a Turma, RE 1.094.802 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/5/2018; STJ: 1a Turma, AgInt no REsp n. 1.773.241/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 23/3/2020.
8. Nesse contexto, há de se reconhecer a ilicitude da acumulação dos cargos públicos (em razão da incompatibilidade de horários), sendo impositiva a manutenção da sentença. No mais, não teria sido registrado qualquer vício de ilegalidade (ou absoluta violação ao princípio de proibição de excesso) nos atos praticados pelo TCDF a legitimar a intervenção do Poder Judiciário.
9. Recurso conhecido, mas não provido.
10. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).